Tribunal: STJ
Processo: 0805908-46.2018.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1969506 - CE (2021/0337139-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDREZA DE ARAUJO DIAS - CE027160
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE -
CE044118
LIA DE FREITAS FEITOSA LIMA - CE042555
SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
AGRAVADO
: RENAN CARVALHO DE ARRUDA LINHARES
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE SOUSA FROTA E OUTRO(S) - CE032626
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: KARLA KARAM MEDINA E OUTRO(S) - CE010434
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015;
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência da
Súmula 284 do STF.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51907870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 73c1bd9b-5a0e-4686-8990-06a2fce96e99

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51907870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 30/10/2025 15:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 73c1bd9b-5a0e-4686-8990-06a2fce96e99

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1969506 - CE (2021/0337139-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCACAO LTDA.
ADVOGADOS
: ANDREZA DE ARAUJO DIAS - CE027160
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE -
CE044118
LIA DE FREITAS FEITOSA LIMA - CE042555
SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
AGRAVADO
: RENAN CARVALHO DE ARRUDA LINHARES
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE SOUSA FROTA E OUTRO(S) - CE032626
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: KARLA KARAM MEDINA E OUTRO(S) - CE010434
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da incidência da
Súmula 284 do STF.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182 do STJ, a parte
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO LTDA. contra a
decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 284
do STF, por analogia.
Documento eletrônico VDA51270975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:09
Código de Controle do Documento: c6aa4b20-7789-4efb-a997-ed517befa005

A parte agravante expõe que o ora agravado é beneficiário do Fundo de
Financiamento Estudantil - FIES, mediante contrato de financiamento firmado entre o
aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Destaca a
ausência de vínculo entre o limite de financiamento e os valores praticados pela
Instituição de Ensino Superior - IES, mencionando normativos do FNDE e contratos
entre o aluno e o FNDE, além de citar a Portaria n. 638/2017 e as Resoluções FNDE
/CG-FIES n. 15/2018 e 16/2018.
Sustenta que os normativos do FNDE referem-se ao financiamento e
aditamento, e que a vedação da cobrança de valores fere a Lei Federal 10.260/2001,
além de violar a autonomia da instituição em estabelecer anuidades conforme a Lei
9.870/1999.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
609).
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face
da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
fundamento relativo à aplicação do referido óbice sumular.
Documento eletrônico VDA51270975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:09
Código de Controle do Documento: c6aa4b20-7789-4efb-a997-ed517befa005

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos
da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões
genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo
interno quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA51270975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/10/2025 18:52:09
Código de Controle do Documento: c6aa4b20-7789-4efb-a997-ed517befa005

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.969.506 / CE
Número Registro: 2021/0337139-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08059084620184058100 8059084620184058100
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
LTDA.
ADVOGADOS
: SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
ANDREZA DE ARAUJO DIAS - CE027160
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CE044118
LIA DE FREITAS FEITOSA LIMA - CE042555
RECORRIDO
: RENAN CARVALHO DE ARRUDA LINHARES
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE SOUSA FROTA E OUTRO(S) - CE032626
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: KARLA KARAM MEDINA E OUTRO(S) - CE010434
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51872214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: d05166f0-c418-42d4-8ccc-ba9186a472ab

AGRAVANTE : IPADE - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
LTDA.
ADVOGADOS : ANDREZA DE ARAUJO DIAS - CE027160
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CE044118
LIA DE FREITAS FEITOSA LIMA - CE042555
SERGIO BRUNO ARAUJO REBOUÇAS - CE018383
AGRAVADO
: RENAN CARVALHO DE ARRUDA LINHARES
ADVOGADO
: JORGE HENRIQUE SOUSA FROTA E OUTRO(S) - CE032626
INTERES.
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: KARLA KARAM MEDINA E OUTRO(S) - CE010434
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:45:02
Código de Controle do Documento: d05166f0-c418-42d4-8ccc-ba9186a472ab